Tribunal: STF
Processo: Rcl 45840
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Armando Masieiro, em face de decisão proferida pela Turma Regional de Uniformização do Juizado Especial da 3ª Região nos autos do processo 0001029-72.2018.4.03.9300.
    Na petição inicial, o reclamante alega que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada no RE 937.595, com repercussão geral reconhecida, em que o STF teria firmado tese nos seguintes termos: “Os benefícios concedidos entre 5.10.1988 e 5.4.1991 não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação aos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2003. Eventual direito a diferenças deve ser aferido no caso concreto, conforme os parâmetros já definidos no julgamento do RE n. 564.354”.
    Afirma que tendo em vista a não admissão do Pedido de Uniformização interpôs agravo o qual, admitido, não foi provido ante a incidência da Súmula 42 da TNU. 
    Aduz que opôs Embargos de Declaração apontando omissão da decisão, em especial no tocante à aplicação do RE 937.595.
    Assim, requer seja cassado acórdão proferido pela Turma Regional de Uniformização do TRF3 que nos autos do processo n. 0001029-72.2018.4.03.9300, aplicando ao caso concreto o entendimento firmado em RE 937595.
     É o relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Decido. 
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    No caso, o reclamante indica que não foi garantida a autoridade da decisão desta Corte no RE 937.595, com repercussão geral reconhecida, cuja ementa transcrevo:
    “Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Readequação de benefício concedido entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (buraco negro). Aplicação imediata dos tetos instituídos pelas EC´s nº 20/1998 e 41/2003. Repercussão geral. Reafirmação de jurisprudência. 1. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata dos novos tetos instituídos pelo art. 14 da EC nº 20/1998 e do art. 5º da EC nº 41/2003 no âmbito do regime geral de previdência social (RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em regime de repercussão geral). 2. Não foi determinado nenhum limite temporal no julgamento do RE 564.354. Assim, os benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (buraco negro) não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação, segundo os tetos instituídos pelas EC´s nº 20/1998 e 41/2003. O eventual direito a diferenças deve ser aferido caso a caso, conforme os parâmetros já definidos no julgamento do RE 564.354. 3. Repercussão geral reconhecida, com reafirmação de jurisprudência, para assentar a seguinte tese: ‘os benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (período do buraco negro) não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação segundo os tetos instituídos pelas EC´s nº 20/1998 e 41/2003, a ser aferida caso a caso, conforme os parâmetros definidos no julgamento do RE 564.354, em regime de repercussão geral’”. (RE 937.595 RG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16.5.2017)
    Naquele julgamento, ficou firmada a seguinte tese em repercussão geral: “Os benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (período do buraco negro) não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação segundo os tetos instituídos pelas EC´s nº 20/1998 e 41/2003, a ser aferida caso a caso, conforme os parâmetros definidos no julgamento do RE 564.354, em regime de repercussão geral”. 
    Nos autos, verifica-se que, ao julgar os embargos de declaração opostos, a Turma Especial de Uniformização do Juizado Especial da 3ª Região assim se manifestou, no que pertine:
    “Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão desta Turma Regional de Uniformização que negou provimento ao seu agravo que impugna decisão que negou seguimento a tal pedido por versar matéria de fato. O acórdão ora embargado: 
    “Analisando o Pedido de Uniformização apresentado pela parte autora, depreende-se que a alegada controvérsia seria sobre a possibilidade revisão dos benefícios concedidos no período 05.10.1988 e 05.04.1991 ( buraco negro). Sobre esse tema, decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal: ‘Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Readequação de benefício concedido entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (buraco negro). Aplicação imediata dos tetos instituídos pelas EC´s nº 20/1998 e 41/2003. Repercussão geral. Reafirmação de jurisprudência. 1. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata dos novos tetos instituídos pelo art. 14 da EC nº 20/1998 e do art. 5º da EC nº 41/2003 no âmbito do regime geral de previdência social (RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em regime de repercussão geral). 2. Não foi determinado nenhum limite temporal no julgamento do RE 564.354. Assim, os benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (buraco negro) não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação, segundo os tetos instituídos pelas EC´s nº 20/1998 e 41/2003. O eventual direito a diferenças deve ser aferido caso a caso, conforme os parâmetros já definidos no julgamento do RE 564.354. 3. Repercussão geral reconhecida, com reafirmação de jurisprudência, para assentar a seguinte tese: ‘os benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (período do buraco negro) não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação segundo os tetos instituídos pelas EC´s nº 20/1998 e 41/2003, a ser aferida caso a caso, conforme os parâmetros definidos no julgamento do RE 564.354, em regime de repercussão geral’. (RE 937595 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 02/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-101 DIVULG 15-05-2017 PUBLIC 16-05-2017) 
    A tese fixada possibilita a revisão dos benefícios concedidos no período de 05.10.1988 e 05.04.1991 (buraco negro). No caso dos autos, após a análise do conjunto fático probatório, o acórdão prolatado julgou pela improcedência do pedido, por haver verificado que ‘não há índice teto a ensejar a revisão pleiteada pelo autor, uma vez que a renda mensal inicial não foi limitada a ele. Além do mais, o valor do benefício do autor era inferior ao teto previsto pelas Emendas nº 20/98 e 41/2003.’ No acórdão recorrido não houve negativa da revisão em razão do período de concessão do benefício. Ressalto que a decisão recorrida é expressa no sentido de o benefício da parte autora não se encontrava limitada ao teto no momento de sua concessão e, tampouco, nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003. Ao contrário do alegado, portanto, a controvérsia não se dá em matéria de direito e sim em análise fática. Deve ser aplicada a Súmula 42 da TNU, com o seguinte teor: ‘Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato.’ Ante o exposto, conheço do recurso, vez que tempestivo, mas nego provimento ao agravo interposto pela parte autora.’ (...) 
     Os embargos de declaração não podem ser acolhidos. Segundo o Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material (artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil).
     Inexiste omissão no acórdão embargado.
    (…) Cabe destacar que, conforme bem resolvido no acórdão embargado, o pedido regional de uniformização de interpretação de lei federal pretende a revisão de questão de fato de modo diverso do retratado no acórdão recorrido que negou provimento ao seu recurso inominado. Segundo o acórdão recorrido, a renda mensal inicial do benefício não foi limitada ao limite máximo do salário-de-contribuição vigente. A Turma Regional de Uniformização julga o pedido de uniformização de interpretação de lei federal limitada à realidade fática tal como estabelecida no acórdão recorrido. Não lhe compete ingressar novamente no julgamento da matéria de fato e na revisão das provas para saber se corresponde à realidade destas a afirmação do acórdão recorrido de que a renda mensal inicial do salário-de-benefício não foi limita ao teto vigente à época de sua concessão.
    A Turma Regional de Uniformização não constitui instância revisora da matéria de fato. Não dispõe de competência para proceder à nova apreciação da prova para saber se corresponde à realidade desta a moldura fática traçada no acórdão recorrido. Sempre julgará de acordo com a realidade fática estabelecida pelo acórdão recorrido. Donde resultar que pedido de uniformização regional que pretenda novo julgamento mediante alteração da realidade fática estabelecida pelo acórdão recorrido, imutável pela Turma Regional de Uniformização, não pode ter seguimento, por versar pretensão destinada à reexame de matéria de fato, a teor da intepretação resumida no texto da Súmula 42 da TNU: “Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato”. Embargos de declaração rejeitados.” (eDOC 5)
    Da leitura, verifica-se que foi fixado no acórdão recorrido, que a renda mensal inicial do benefício não foi limitada ao limite máximo do salário-de-contribuição vigente.
    Reconheço que, no julgamento do RE 937.595, ficou assentado que o é possível a aplicação do art. 14 da EC 20/1998 e do art. 5° da EC 41/2003 aos benefícios previdenciários concedidos antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional, sem que restassem fixados limites temporais relacionados à data de início do benefício. 
    Todavia, o Tribunal a quo, nos presentes autos, ressaltou que o benefício da parte ora reclamante não se encontrava limitada ao teto no momento de sua concessão e, tampouco, nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003. 
    Não se verifica, assim, qualquer violação por parte do acórdão reclamado à autoridade da decisão do STF no RE 937.595, em que ficou destacado que “eventual direito a diferenças deve ser aferido caso a caso, conforme os parâmetros já definidos no julgamento do RE 564.354” (grifos nossos).
    No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte:
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. RE 564.354-RG (REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, TEMA 76). TESE QUE SE APLICA AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, DESDE QUE HAJAM SOFRIDO LIMITAÇÃO. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. 2. Nesse julgamento, não se fixaram limites temporais relacionados à data de inicio do benefício, razão pela qual o entendimento estende-se aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, desde que hajam sofrido limitação pelo teto”. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1100152 ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.11.2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DOS TETOS ALTERADOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003 AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ENTENDIMENTO APLICÁVEL AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 564.3541-RG (Tema 76 da repercussão geral), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, concluiu que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5° da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. II – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário, o que alcança inclusive os benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa”. (RE 1105261 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.5.2018)
    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente